Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730458-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. N. L. P. N. REPRESENTANTE LEGAL: MALU KARINE NOGUEIRA LOUZEIRO MIRANDA AGRAVADO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Aponte a parte recorrente a decisão agravada, tendo em vista que o despacho referido ao ID 61930263 não ostenta conteúdo decisório, de forma que apenas consta determinação a ser seguida pela Secretaria do respectivo Juízo. Prazo: 05 dias, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator